Tribunal: TJDFT
Processo: 0747871-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DEFERIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECRETO No 8.172/2013. REQUISITO OBJETIVO. CRIME COMUM. DELITO IMPEDITIVO. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA LIMITE DO DECRETO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Mantém-se decisão que defere comutação de pena nos termos do Decreto Presidencial (Artigo 2, do Decreto no 8.172/2013), quando restaram preenchidos os requisitos objetivos elencados na referida norma de regência.
2. Negado provimento ao recurso ministerial.